Tribunal: STF
Processo: SE 3897
Classe: SE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
PRAZO. DATA A SER CONSIDERADA COMO DO RECURSO.
         Observando-se  que  o  despacho  de  recebimento  do  Agravo
Regimental e do dia seguinte ao do termino do prazo de recurso, e  de
se ter este como intempestivo, embora haja no verso  da  petição  uma
indicação da Agencia de Brasilia, dos Correios, segundo a qual parece
que no último dia do prazo ali chegou o recurso.
         Entretanto, o que se há de considerar, segundo a  orientação
do STF, e a data da entrada do recurso, no Tribunal, o que  pode  ser
comprovado pelo  carimbo  de  seu  Protocolo,  ou  pelo  despacho  de
recebimento da petição, mas não pelo recebimento desta, nos Correios.